Tribunal: TJMT
Processo: 1018942-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018942-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), BRASIL MOTORES LTDA - CNPJ: 33.616.966/0001-07 (AGRAVANTE), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), GAVLIK TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.822.138/0001-90 (AGRAVADO), VOLTRUCKS MECANICA DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 21.951.638/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor
. Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano material. Relação de consumo. Ressarcimento de gasto com conserto de veículo e lucros cessantes. Defeito no motor que persistiu após serviço prestado pela parte ré. Decadência. Inaplicável. Pretensão indenizatória, e não redibitória. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ré contra decisão que, ao sanear o feito, rejeitou a prejudicial de decadência suscitada na contestação por verificar que a pretensão deduzida nos autos é indenizatória, e não redibitória.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir se a hipótese dos autos, onde se busca a compensação financeira por alegada falha na prestação de serviço mecânico, submete-se ao prazo decadencial disciplinado pelo art. 26 do CDC ou ao prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC.

III. Razões de decidir

3. “Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil. Em se tratando de ação de reparação de danos causados por fato do produto ou serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do diploma consumerista.” (STJ – Terceira Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.014.001/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022)

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRASIL MOTORES LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de Indenização por Dano Material (Proc. no 1000955-49.2024.8.11.0015), ajuizada por SOUZA E GLAVIK LTDA – ME em face da agravante e de VOLTRUCKS MECANICA DE CAMINHÕES LTDA – EPP, ao sanear o processo, entre outras deliberações, rejeitou a prejudicial de decadência suscitada pela ré/agravante, sob o fundamento de que “
a pretensão autoral está pautada em indenização por danos materiais, decorrentes de fato do produto/serviço, portanto, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo falar na decadência prevista no art. 26 do mesmo diploma, que, como já dito anteriormente, somente se aplica quando a pretensão versar sobre vício do produto/serviço
” (cf. Id. no 194253814 dos autos de origem).

A agravante afirma que a decisão agravada “
saneia o presente processo em desacordo com os artigos 141 e 492, ambos do CPC, determinando no processo questões não suscitadas pela parte autora, isso porque os questionamentos apresentados pelo agravado se reportam quanto à garantia estabelecida no artigo 26 do CPC, qual seja 90 dias, indicando tratar-se de vício do serviço, e não de fato do serviço. (...). Desta forma, não poderia o MM Juiz a quo não reconhecer a decadência postulada, primeiro porque o prazo para reclamação da garantia já estava superado e segundo porque estamos diante de um suposto vício no serviço, nos termos do artigo 18 e 20 do CDC, (e), segundo o Código de Defesa do Consumidor, vício é todo defeito que torna o produto impróprio ao uso ou diminui seu valor, sem que haja acidente de consumo ou dano externo a pessoas ou à terceiros, que é exatamente o caso dos autos
”, sendo que o “
agravado em nenhum momento informa e reclama que o defeito no motor lhe trouxe riscos ou lhe causou um acidente de consumo, para assim então caracterizar fato do produto/serviço. Não há relatos e nem provas de que o problema no motor tenha causado acidente, incêndio, colisão ou dano externo, característicos de ocorrência do fato do produto
”.

Pede, então, o
provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecido e declarada a decadência do direito pleiteado pela autora/agravada (cf. Id. no 292524882).

A decisão vinculada ao Id. no 292818883 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. no 298660937, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada Souza e Glavik Ltda – ME ajuizou a presente ação de “
Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes
” em face da agravante Brasil Motores e de Voltrucks Mecânica de Caminhões Ltda – EPP, alegando que “
contratou a primeira Requerida
(Voltrucks)
para realizar reparo mecânico, no veículo placa AYB-4764, cor branca, marca Scania R4406x4, ano/modelo 2014, no início de maio-2022
”, porém, “
a primeira Requerida
(Voltrucks)
subcontratou a segunda requerida
(Brasil Motores)
para realizar o conserto e a montagem do motor, sendo executado pela primeira requerida a instalação do motor no veículo. Após a realização da manutenção e liberação do veículo pela primeira requerida, que se deu aproximadamente em 27 de julho de 2022,
(...)
voltou às suas atividades de transporte, no entanto após realizar algumas viagens com o veículo, os mesmos defeitos, quais haviam sido consertados, voltaram a aparecer
”, e, “
quando procurou a primeira Requerida
(Voltrucks)
para solicitar a garantia do serviço prestado a mesma se eximiu da culpa, alegando que os reparos e manutenções foram realizados pela segunda Requerida
(Brasil Motores)”, esta que, por sua vez, “
alegou que não possui responsabilidade sobre o serviço realizado no motor e que quem tem que fornece a garantia é a primeira Requerida
”.

Afirmou que, “
devido a conduta praticada pelas requeridas,
(...)
teve de buscar um novo mecânico para realizar novamente o reparo do motor, tendo que desembolsar mais R$ 35.979,59
”, por isso, a “
presente ação visa a restituição integral do valor desembolsado para realizar novamente o serviço executado pelas Requeridas,
(...)
, no importe de R$ 35.979,59
”, e que, “
consoante se depreende dos balanços anexados aos autos,
(...)
possui um faturamento líquido de R$ 85.090,
75”, assim, considerando que “
o período de faturamento do veículo corresponde a 60 dias posteriores ao serviço realizado pelas Requeridas,
(e que)
, diante da ocorrência da negativa de fornecimento da garantia, teve o faturamento suprimido por exatos 05 meses
, (...),
dessa forma, não há como negar o direito
(a ser indenizada pelos)
valores que deixou de liquidar por conta do prejuízo causado negligentemente pelas requeridas, devendo (...) ser indenizada em R$ 425.453,75 pelo lucro que deixou de auferir
” (cf. Id. no 138785634 dos autos de origem).

Na decisão agravada, ao sanear o feito, em análise da arguição de decadência do direito da autora de reclamar do vício oculto do produto, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“No que tange à preliminar que visa ao reconhecimento da decadência
, penso que está fadada ao insucesso. Com efeito, o vício do produto e do serviço e o fato do produto e do serviço são institutos jurídicos diversos: os primeiros estão previstos nos arts. 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, e dizem respeito à inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destina, na medida em que apresenta uma falha/deficiência que compromete o produto/serviço nos aspectos da quantidade, qualidade e eficiência; ao passo que os segundos estão previstos nos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, e dar-se-áo quando o bem/serviço não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, abrangendo todo e qualquer defeito que ocasione dano indenizável ao patrimônio material ou moral do consumidor.

Pois bem. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a pretensão autoral está pautada em indenização por danos materiais, decorrentes de fato do produto/serviço. Portanto, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo falar na decadência prevista no art. 26 do mesmo diploma, que, como já dito anteriormente, somente se aplica quando a pretensão versar sobre vício do produto/serviço [
STJ
– AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.854.621/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022;
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.18.009179-8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2020, publicação da súmula em 15/10/2020;
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0142.18.002330-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2019, publicação da súmula em 13/11/2019].”

É, com efeito, irretocável a conclusão decisória, pois, como se nota do nome dado à ação na petição inicial, da causa de pedir exposta e do pedido ao final formulado, a pretensão deduzida pela parte autora/agravante é de natureza exclusivamente indenizatória, ou, mais precisamente, o ressarcimento dos valores despendidos para contratar outro mecânico/profissional para o conserto do motor e a compensação financeira pelo que deixou de lucrar em razão da suposta falha na prestação do serviço. É o que se extrai da literalidade do tópico “
Dos Pedidos
” da petição inicial.

“V – Requer, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação em todos os seus termos condenando a Requerida ao pagamentodeR$35.979,59 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta nove centavos) a título de indenização por danos materiais;

VI - Requer, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação em todos os seus termos condenando a Requerida ao pagamento dos Lucros Cessantes no importe de R$425.453,75 (quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta)” (cf. Id. no 138785634 – pág. 10)

Ora, não se extrai da fundamentação autoral nada que indique que a autora visa a redibição do negócio jurídico ou qualquer forma de abatimento de preço, sendo evidente que a menção de que os problemas no motor voltaram a surgir “
dentro do prazo de 90 dias, garantidos pelo CDC
” veio apenas para reforçar a sua tese central de que as rés devem ser responsabilizadas pelos gastos que teve em decorrência do alegado defeito na prestação do serviço, logo, não se aplica ao caso prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas sim o prazo prescricional previsto no subsequente art. 27, afinal, a decadência para o pleito redibitório de modo algum inibe a pretensão (indenizatória) de ressarcimento por eventuais danos materiais ou morais suportados.

Essa é a tranquila e iterativa jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATO DO PRODUTO. VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HONRA SUBJETIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. DANOS. NEXO DE CAUSALIDADE. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, das teses e dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF. 3. Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil. Em se tratando de ação de reparação de danos causados por fato do produto ou serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do diploma consumerista. 4. Na hipótese, rever as conclusões do aresto impugnado acerca da responsabilidade da agravante pelo fato do produto e da comprovação dos danos, do nexo de causalidade e dos lucros cessantes demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.014.001/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM, QUE APRESENTOU PROBLEMAS DESDE OS PRIMEIROS DIAS DE USO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. HIPÓTESE DE DECADÊNCIA QUE SE AFASTA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25)", acrescentando "a distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor" (REsp n. 1.303.510/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 6/11/2015). 2. De acordo com o entendimento firmado por esta Corte Superior, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC nas ações nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.079.896/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025